Tribunal: TJDFT
Processo: 0722469-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722469-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RAUL EVARISTO MONTEIRO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela parte ré, BANCO ITAUCARD S.A., contra sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de RAUL EVARISTO MONTEIRO JUNIOR. Por meio da petição de ID 23575982 o requerido, RAUL EVARISTO MONTEIRO JUNIOR, pede a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual, “Ante a complexidade da matéria bem como diante das particularidades do caso concreto”. Decido O pleito formulado pelo patrono do requerido, visando a retirada dos autos da pauta da Sessão de Julgamento Virtual, constitui direito subjetivo do causídico, na forma do Art. 4o, V, da Portaria GPR 1029, de 16/5/2018. Vejamos: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: (...) V - os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento.” Dentro deste contexto, defiro o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual e determino a sua inclusão em pauta para julgamento por videoconferência, nos termos da Portaria Conjunta no 52/2020. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2021 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador